Tribunal: TJPA
Processo: 0803293-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803293-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APENAS UM CONTRATO FOI APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA REFERENTE AO MÚTUO Nº 807902004. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES, REDUZINDO-A PARA R$10.000,00 E DETERMINANDO QUE A MULTA OCORRA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO REALIZADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$24.636,44 (vinte quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

2.

No caso dos autos, considerando que o Banco apresentou o contrato nº 807902004,

no qual consta assinatura que pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados nos autos originários e com a procuração assinada pela agravada, afastando a probabilidade do direito da autora, sendo devida a suspensão dos descontos referentes a esse contrato
.

3.

Na hipótese dos autos, a limitação de R$24.636,44 para incidência da multa pode acarretar situação de enriquecimento sem causa para a ora agravada, de modo que deve sofrer redução para R$10.000,00 (dez mil reais) por estar compatível com o valor da contratação questionada e de acordo com inúmeros precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado, devendo, ainda, ser modificada a periodicidade para cada desconto indevido realizado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar parcialmente a decisão agravada apenas e tão somente quanto ao contrato nº 807902004 ante ausência da probabilidade do direito da autora, ora agravada, bem como modificar a periodicidade das astreintes para ocorrer a cada desconto realizado e reduzir a limitação de sua incidência para R$10.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais (proc. nº 0806813-13.2023.8.14.0301), ajuizada por FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar em caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a Ré se abstenha de efetivar descontos sobre o benefício previdenciário da Autora, oriundos dos contratos de nº. nº. 808388750 e 807902004, bem como possibilite a imediata liberação da margem consignável da Autora.”

No recurso, alegou que a documentação apresentada demonstra que a contratação dos empréstimos consignados fora solicitada e realizada pela parte agravada, não restando dúvidas quanto a sua documentação ou legitimidade de tal transação. Afirma, ainda, a onerosidade excessiva da multa imposta, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 13032484, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos descontos apenas em relação ao contrato nº. 807902004 e a incidência das astreintes para cada desconto indevido, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 13497954.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer no sentido de acolher parcialmente as razões recursais para sustar os descontos referentes ao contrato nº 807902004.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes a dois contratos questionados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da causa (R$24.636,44).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora se enlaça à análise acerca da regularidade da contratação e da ausência de fraude ou erro em contratos bancários. O MM. Juízo a quo entendeu pela configuração da probabilidade do direito em razão de ter sido demonstrado pela ora agravada o efetivo desconto de valores, conforme documentos juntados aos autos, bem como que os descontos indevidos incidem sobre verba com caráter alimentar.

De fato, entendo haver efetiva controvérsia acerca da regularidade da contratação do empréstimo de nº
807902004
, principalmente considerando que o banco agravante
não
apresentou o pacto que teria dado ensejo aos descontos consignados, o que reforça a plausibilidade do direito vindicado em relação ao referido pacto quanto à alegação de fraude e o perigo de dano caso não suspenda os descontos supostamente indevidos. Ressalto que os documentos de ID 12905571, págs. 7/11 são inservíveis para a comprovação da contratação, na medida, em que o contrato está em branco.

Assim, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, de forma a possibilitar a análise acerca da existência ou não de fraude ou erro na contratação, não merece reparos a decisão
a quo
, no ponto em que prudentemente entendeu por suspender os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da recorrida em relação ao
contrato nº 807302004
.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude em relação ao contrato de nº.
88388750
, no valor de R$ 552,84 (quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerando que foi anexado aos autos do recurso, Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento (ID 12905571, págs. 1/6), no qual consta assinatura que pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados nos autos originários (ID 86129468) e com a procuração assinada pelo agravado (ID 86129465), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória em relação ao referido pacto.

Com relação à excessiva onerosidade da multa aplicada, havendo indícios de prova suficientes a demonstrar que a imposição da multa nos termos em que efetuada, seria capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação. Isto porque, a limitação imposta para incidência de multa de R$24.636,44 (vinte quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) pode criar uma situação de enriquecimento sem causa por parte da ora agravado, além de destoar do valor da contratação e inúmeros precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado, sendo adequado limite de R$10.000,00 (dez mil reais) e que ocorra em cada desconto realizado.

No que se refere ao valor das astreintes, sem razão o recorrente, posto que a quantia de R$200,00 (duzentos reais), somado com a limitação imposta neste recurso, mostra-se suficiente para compelir o Banco em cumprir a determinação prolatada na origem.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a parcial revogação da decisão agravada referente apenas ao contrato nº 807902004, vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para
revogar a decisão agravada apenas e tão somente quanto ao contrato nº 807902004 ante ausência da probabilidade do direito da autora, ora agravada, bem como modificar a periodicidade das astreintes para ocorrer a cada desconto realizado e reduzir a limitação de sua incidência para R$10.000,00. Mantém-se os demais termos da decisão recorrida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/12/2023